Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-33.2009.8.05.0152
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n.
0000121-33.2009.8.05.0152

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Município de Licínio de Almeida

Procurador:
RAMON BALEEIRO SANTOS

APELADOS: FABIANA PEREIRA DA COSTA BRITO e outros (31)

Advogados:
ALEXANDRE RICARDO DAMASCENO ROCHA (OAB: MG 99.341-A) e MANOELITO XAVIER PAIXÃO JÚNIOR (OAB: BA 28.702-S)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL. JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA
SUPERVENIENTE
DO OBJETO DA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO
NA VERBA SUCUMBENCIAL. IRRESIGNAÇÃO. DESACOLHIMENTO. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
2
% (
DOIS
POR CENTO) EM SEDE RECURSAL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000121-33.2009.8.05.0152
, em que figuram como litigantes, as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,

pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.